Tribunal: TJMT
Processo: 1008472-92.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008472-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), RAMILTON LUNA DE ALENCAR - CPF: 680.494.988-91 (AGRAVADO), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

4. Restando comprovado nos autos que a decisão administrativa que culminou com a aplicação de multa por infração ambiental foi precedida do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo do recorrente com a sua condenação, impõe-se o provimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 3333-61.2019.811.0082, movida por
RAMILTON LUNA DE ALENCAR
,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente do Auto de Infração n. 108.235, de 06 de junho de 2007.

Nas razões recursais o agravante alega a inocorrência de prescrição, sob o fundamento de que a autuação foi formalizada dentro de prazo de 05 (cinco) anos do cometimento da infração.

Aduz, ainda, que não há qualquer vício de forma ou mesmo de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que o agravado fora devidamente notificado de todos os atos processuais.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão que concedeu a suspensão da exigibilidade da multa administrativa (id. 39674469).

Efeito suspensivo não concedido (id. 39803968).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 46986096).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixa de se manifestar nos autos ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (id. 47252954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 3333-61.2019.811.0082, movida por
RAMILTON LUNA DE ALENCAR
,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente do Auto de Infração n. 108.235, de 06 de junho de 2007.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar vindicada, tidos como evidenciados pelo togado singular, sob pena de supressão de instância.

Extrai-se dos autos que o magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar por entender que restou evidenciado, naquele momento processual, “
cerceamento de defesa no âmbito do Processo Administrativo n. 245.334/2007 e a prescrição da pretensão da administração pública de promover a apuração da infração ambiental descrita no Auto de Infração n. 108.235/2007
” (id. 39674483 – pág. 08).

No entanto, analisando detidamente os autos, entende-se que merece reforma a decisão recorrida, uma vez que não se admite que a fluência do prazo prescricional seja anterior à data em que se torna possível a exigência do crédito.

É cediço que a pretensão da Fazenda Pública nasce com o vencimento do débito, ou seja, no momento em que se tornou exigível o crédito, tendo em vista a data do vencimento para pagamento da multa administrativa, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 39 da Lei 4.320, de 17.03.64,
verbis
:

Art. 39 – Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não-tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

§ 1º Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título (sem destaque no original).

Essa orientação – de que o termo inicial coincide com o término do processo administrativo, quando se torna definitivo o crédito e exigível a multa aplicada – encontra supedâneo na Súmula n. Súmula 467 do STJ:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

No presente caso, como consignado no
decisum
, o procedimento administrativo relativo à multa alcançou seu termo final apenas em
04 de outubro de 2019
, nada obstante o auto de infração tenha sido lavrado no ano de 2007 (id. 39674483 – pág. 07).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, decidiu o seguinte:

ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a "queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem" (fl.. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008.
(REsp 1112577/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010).

Desse modo, o termo inicial de contagem do prazo de prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida. Ou seja, antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, constata-se que as notificações encaminhadas ao agravado no decorrer do processo administrativo foram enviadas para o endereço: Avenida Ariosto da Riva, n. 3.429, Centro, Alta Floresta/MT, CEP 78.805-000. Este endereço, como demonstrado pelo agravante, foi informado pelo próprio agravado nos autos do Processo Administrativo n. 96261/2005, o que inviabiliza qualquer alegação de nulidade (id. 39674469 – pág. 11).

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a tutela provisória de urgência concedida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1ºVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

SESSÃO DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃOD E JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1ºVOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória nº 3333-61.2019.811.0082 movida por
RAMILTON LUNA DE ALENCAR
, deferiu o pedido liminar consubstanciado na suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente do Auto de Infração nº 108.235 de 06/06/2007.

Nas razões, o agravante sustenta que
“a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada”.

Aduz ser
“evidente a INEXISTÊNCIA de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que a infração ocorreu em 2004, de acordo com as informações constantes no Relatório Técnico n. 380/SUAD/CFF/07 (fls. 30v/31) e o auto de infração foi lavrado em 2007”.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID
39803968
).

A eminente relatora votou pelo provimento do
recurso interposto, para reformar a decisão agravada e, via de consequência,
indeferir a tutela provisória de urgência.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

O voto da douta relatora é no sentido de não há prescrição intercorrente no processo administrativo, matéria essa que tenho entendimento contrário e ouso divergir.

Quanto a prescrição nos moldes do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, primeiramente, cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 06/06/2007, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 06/06/2019.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e
para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2º, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

In casu
, a autuação se deu em 06/06/2007 e a abertura do processo administrativo em 02/07/2007 (ID 39674472).

Em 12/06/2007 fora determinado o envio ao infrator do Auto de Infração nº 108235 e Auto de Inspeção 102520 (ID 39674473).

Em 07/12/2009 fora certificada a existência de outras infrações em nome do autuado. Na mesma data foi encaminhado para análise e decisão (ID 30010965).

Em 02/02/2010 ante a ausência de juntada de AR com a ciência do infrator, fora determinada nova intimação (ID

39674473).

Em 01/12/2010 fora certificada a devolução do AR e determinada intimação via edital, realizada em 26/01/2011 (ID 39674473).

Em 21/09/2012 fora certificada a existência de outros autos de infração (ID 39674473).

Em 25/09/2012 fora determinada a intimação do autuado para apresentar alegações finais (ID 39674473), que não foi localizado via AR e determinada nova citação por edital (ID’s 39674473 e 39674473), realizada em 26/01/2015 (ID 39674473).

Em 18/12/2017 fora proferido despacho para localizar possíveis autos de infração pendentes de julgamento, para subsidiar o processo (ID 39674473).

Em 08/05/2019 fora certificado a não localização de documentos que podem gerar reincidência (ID 39674474).

Em 10/05/2019 fora proferido despacho para análise e emissão de decisão administrativa (ID 39674474).

Em 22/05/2019 foi proferida a decisão administrativa, que concluiu pela aplicação de multa no valor de R$ 155.004,80 (cento e cinquenta e cinco mil, quatro reais e oitenta centavos), tendo sido homologada em 24/06/2019 (ID 39674474).

Em 11/07/2019, a decisão foi encaminhada para inscrição em dívida ativa, em caso de não pagamento voluntário (ID 39674474).

Em 06/06/2019, o autuado fora intimado sobre a conclusão do procedimento administrativo, bem como para pagamento da multa aplicada.

Com essas considerações, há conclusão é de que resta configurada a prescrição quinquenal, ante ao transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da citação do autuado (26/01/2011) e a conclusão do procedimento administrativo (06/06/2019), prazo superior ao legalmente estabelecido.

Ante o exposto, divergindo da relatora,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020